Tribunal: STF
Processo: Rcl 82077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793) E À SÚMULA VINCULANTE Nº 60: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sidnéia de Castro em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5021524- 42.2025.4.04.0000, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela qual teria sido inobservada a Súmula Vinculantes nº 60, assim como a tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral.

    2. Narra a reclamante que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da União e do Estado de Santa Catarina, postulando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe, porquanto diagnosticada com melanoma maligno (CID 10 C43). Noticia o deferimento da “tutela antecipada para que a União efetuasse a aquisição e entrega do medicamento, com previsão de redirecionamento ao estado de Santa Catarina apenas em caso de descumprimento da decisão”.

    3. Diz que, diante do descumprimento da ordem, pela União, que apenas “realizou depósito judicial no valor de R$ 284.480,46, valor que aparentemente se refere ao tratamento por seis meses, sem efetivar a entrega do fármaco”, protocolou pedido de cumprimento provisório de sentença “sustentando que o depósito judicial não configura o cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária a efetiva prestação do serviço de saúde mediante a entrega do fármaco”, e postulando o redirecionamento da obrigação ao estado de Santa Catarina.

    4.  Menciona que o Juízo reclamado entendeu pelo cumprimento regular da obrigação “solicitando à reclamante que apresentasse orçamentos para aquisição do fármaco”. Em vista disso, interpôs agravo instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela autoridade reclamada, “ao considerar que o depósito judicial realizado pela União seria suficiente para o cumprimento da determinação judicial”.

    5. Argumenta que o ato judicial impugnado interpretou equivocadamente a Súmula Vinculante nº 60, que visa o cumprimento efetivo da obrigação de saúde pela entrega material do fármaco, sendo o depósito uma medida excepcional. Alega, ainda, que a decisão teria ignorado que o redirecionamento da obrigação ao Estado de Santa Catarina é autorizado pela própria súmula para efetivar a política pública.

    6. Requer, em caráter liminar, o redirecionamento imediato da responsabilidade pela entrega do medicamento ao Estado de Santa Catarina, afirmando que o depósito judicial não configura o cumprimento efetivo da obrigação de saúde. No mérito, requer o reconhecimento definitivo de que a obrigação se cumpre com a entrega material do fármaco, e não com o depósito de valores, determinando-se que o Estado de Santa Catarina assuma a aquisição e o fornecimento do tratamento. Pugna pelos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso vertente, a reclamante alega que o Juízo reclamado violou decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015)

    13. Alega-se, ainda, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

    14. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pelo Relator do agravo de instrumento junto ao TRF da 4ª Região, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada pela reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 19; destaques no original):

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIDINEIA DE CASTRO em face da decisão que, em cumprimento provisório de decisão, indeferiu o pedido de redirecionamento da obrigação de fazer ao estado de Santa Catarina, limitando-se a reconhecer como cumprimento suficiente da decisão judicial o depósito de valores realizado pela União. 
Alega a agravante ser plenamente cabível o redirecionamento da obrigação de fazer ao estado de Santa Catarina, conforme expressamente previsto no item 3.1 da Súmula Vinculante nº 60, que admite tal medida para viabilizar o cumprimento efetivo da decisão judicial. No presente caso, tal efetividade se concretiza com a entrega do fármaco à paciente, e não com o mero depósito de valores pela União no processo. 
Relata que o estado de Santa Catarina, conforme já demonstrado, possui ata de registro de preços vigente para aquisição do fármaco PEMBROLIZUMABE, com valor unitário inferior ao teto estabelecido pelo CAP-PMVG (alíquota zero), conforme tabela da CMED para o ano de 2025. A referida ata permite o fornecimento de até 6.000 unidades, o que evidencia a plena capacidade logística e contratual do ente estadual para cumprir, de forma célere e eficaz, a obrigação de entrega do fármaco. 
Afirma que a decisão agravada, ao vincular o cumprimento à aquisição privada por parte do jurisdicionado, transfere à pessoa vulnerável a responsabilidade por trâmites operacionais e técnicos que o Estado tem obrigação constitucional de suportar.
(...)
A agravante argumenta, em síntese, que o depósito realizado pela União não concretiza a obrigação de fazer, nem tampouco garante o efetivo cumprimento da decisão judicial, sendo que o Estado de Santa Catarina tem condições de efetuar a entrega direta do medicamento. 
Como já dito no agravo de instrumento anterior, o fato de a obrigação de aquisição do medicamento ter sido inicialmente direcionada à União não guarda qualquer irregularidade, ainda mais que ela é a responsável financeira. 
No caso, a União efetivou o depósito, no valor de R$ 284.480,46, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para cumprimento da obrigação que lhe foi inicialmente imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência (6 meses de tratamento). 
O redirecionamento da obrigação, como observou a decisão agravada, somente deve ocorrer naqueles casos em que ficou comprovado o descumprimento por parte da União, não sendo essa a situação dos autos. 
Registra-se, ademais, que, em momento algum, o Estado de Santa Catarina informou nos autos ter o medicamento em estoque e ter a disponibilidade fornecê-lo, de imediato, à autora. 
Por fim, constata-se que o juízo de origem já adotou medidas tendentes a converter o valor depositado em medicamento suficiente para 3 meses de tratamento. Nesse contexto, à primeira vista, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela ora agravante. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”

    15. Segundo sustenta a reclamante, a autoridade reclamada “interpretou equivocadamente o item 3.1 da Súmula Vinculante nº 60, ao considerar o depósito judicial efetuado pela União como cumprimento suficiente da tutela jurisdicional deferida na origem, frustrando o efetivo acesso da paciente ao tratamento oncológico prescrito”. Em vista disso, consoante o relatado, busca a procedência da presente medida, para “1. Reconhecer que o cumprimento da decisão judicial, no caso em tela, depende da efetiva entrega do fármaco, não se admitindo o depósito judicial como substituto válido da obrigação de fazer, somente como medida excepcional quando a impossibilidade de cumprimento direto por outro ente federado; 2. Determinar, de modo definitivo, que o estado de Santa Catarina promova a aquisição e entrega do fármaco prescrito ao paciente, com base na estrutura descentralizada do SUS e na interpretação sistemática do Tema 793 do STF e da Súmula Vinculante nº 60”.

    16. Nesse contexto, entendo não constatada qualquer violação aos paradigmas vinculantes ora cotejados, porquanto a decisão reclamada não negou a possibilidade de redirecionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do fármaco ao Estado de Santa Catarina, apenas assentou que, “no caso, a União efetivou o depósito, no valor de R$ 284.480,46, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para cumprimento da obrigação que lhe foi inicialmente imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência (6 meses de tratamento). O redirecionamento da obrigação, como observou a decisão agravada, somente deve ocorrer naqueles casos em que ficou comprovado o descumprimento por parte da União, não sendo essa a situação dos autos” (e-doc. 19, p. 7).

    17. Com efeito, a tese firmada por este Supremo Tribunal no âmbito do Tema RG nº 793, consolidou o entendimento de que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A controvérsia ora submetida a exame, por outro lado, não reside na existência ou não de solidariedade entre os antes, mas sim na qualificação jurídica do ato praticado pela União. 

    18. Reitero que, na espécie, a autoridade reclamada em nenhum momento negou a responsabilidade solidária dos entes federativos. Pelo contrário, a decisão impugnada parte da premissa de que a solidariedade existe, tanto que mantém aberta a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Santa Catarina. O que a decisão fez foi estabelecer um critério para que tal redirecionamento ocorra: o descumprimento prévio pela União, a quem a obrigação foi inicialmente direcionada. Assim, verificado que o depósito judicial do valor necessário ao tratamento, realizado pela União, constituiu um ato de cumprimento da obrigação, afasta-se, por conseguinte, a hipótese fática que autorizaria o redirecionamento pretendido pela reclamante ao Estado de Santa Catarina.

    19.  Nitidamente, a reclamante se utiliza da presente medida pois diverge da qualificação atribuída à conduta da União, sustentando que apenas a entrega in natura do fármaco configuraria adimplemento da obrigação. Trata-se, todavia, de uma divergência quanto à interpretação das regras processuais de cumprimento de sentença e à avaliação da medida mais eficaz para a satisfação do direito, matéria que escapa ao escopo estrito da reclamação. 

    20. Constata-se, portanto, que o ato reclamado não afronta a tese da solidariedade assentada nos paradigmas vinculantes em apreço, mas a aplica de maneira escalonada, o que é inteiramente compatível com a gestão processual e com a jurisprudência consolidada nesta Corte.

    21. Registro, por oportuno, que a escolha entre determinar a entrega do fármaco in natura, o depósito judicial do valor correspondente ou o sequestro de verbas públicas são todas ferramentas à disposição do juízo para dar efetividade ao direito à saúde. A opção por uma delas, em detrimento de outra, constitui um juízo de conveniência e oportunidade processual, passível de impugnação pelas vias recursais ordinárias, mas que não configura desrespeito direto à autoridade dos precedentes vinculantes relativos à responsabilidade solidária.

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator